Tribunal: TJDFT
Processo: 0730576-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INCABÍVEL. ART. 42 DA LAD. AFASTAMENTO TRÁFICO PRIVILEGIADO. BIS IN IDEM. RÉU REINCIDENTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCABÍVEL. MAJORANTE DA INTERESTADUALIDADE. COMPROVAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória por infringência ao art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. (i) verificar se as provas carreadas aos autos demonstram suficientemente a autoria e a materialidade delitivas, permitindo a condenação; (ii) perquirir se a majorante do tráfico interestadual (art. 40, inciso V, da LAD) restou configurada; (iii) analisar a possibilidade de incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da LAD para ambos os réus; (iv) perquirir a possibilidade de restituição do veículo apreendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. As provas dos autos demonstram inequívoco conhecimento dos réus quanto à presença de entorpecentes no interior do veículo, não havendo falar em insuficiência de provas para a condenação.
4. Comprovado nos autos que os acusados transportaram drogas entre Estados da Federação, incide a majorante do art. 40, inciso V, da Lei no 11.343/06.
5. A utilização da natureza e da quantidade dos entorpecentes para, ao mesmo tempo, exasperar a pena-base (art. 42 da LAD) e afastar o tráfico privilegiado configura bis in idem. Circunstância judicial decotada de ofício.
6. A natureza e a quantidade de drogas, por si sós, não permitem afastar o tráfico privilegiado, mas podem ser utilizadas para modular a fração da minorante aplicada. Jurisprudência do STJ e do TJDFT.
7. Sendo o réu reincidente e portador de maus antecedentes, impossível o reconhecimento da minorante do art. 33, § 4o, da LAD, diante da ausência dos requisitos legais.
8. O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal, o qual determina “o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins", bem como no artigo 63 da Lei n. 11.343/2006.

IV. DISPOSITIVO
9. Recursos conhecidos. Desprovido o apelo do réu e parcialmente provido o recurso da ré.
Dispositivos relevantes citados: CP art. 33, §§ 2o, alíneas “a” e “c”; CPP, art. 386, inciso VII; Lei no 11.343/06, arts. 33, caput, § 4o e 40, V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema no 712; STJ, AgRg no AREsp no 2.264.108/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, j. 27.02.2024; TJDFT, Acórdão no 1845349, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 11.04.2024; TJDFT, Acórdão no 1837870, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 25.03.2024; TJDFT, Acórdão no 1956169, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 11.12.2024; TJDFT, Acórdão no 1952455, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 05.12.2024; TJDFT, Acórdão no 1827756, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 07.03.2024; TJDFT, Acórdão no 1890471, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 11.07.2024; TJDFT, Acórdão no 1938857, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 30.10.2024; TJDFT, Acórdão no 1924168, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 19.09.2024; STJ, AgRg no REsp no 2.002.824/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 19.12.2022; TJDFT, Acórdão no 1946530, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 21.11.2024; TJDFT, Acórdão no 1938894, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 30.10.2024.